Tribunal: TJSP
Processo: 1007253-08.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pela apelante sem recolhimento do preparo recursal – Apelante que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dados por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover o

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelo interposto pela apelante sem recolhimento do preparo recursal – Apelante que teve indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dados por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimada, a apelante deixou de promover o recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido."